Tribunal: STF
Processo: AI 122275
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO PORQUE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO PELA LETRA A, NÃO SE ENQUADRAVA EM
NENHUMAS DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO, PREVISTAS NO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA N. 2, DE 1985).